Tribunal: TJMT
Processo: 1006988-76.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006988-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (PROCURADOR), JOANA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 155.823.101-34 (AGRAVADO), FELIPE MENDES CURVO GUGELMIN - CPF: 012.838.561-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUIZ JEVINSKI - CPF: 252.210.940-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA
–
CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO NA FASE DE CONHECIMENTO – TEMA 871 DO STJ

- ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS – ACERTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, firmou o TEMA 871 cujo teor nos leciona que: “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, REsp 1274466/SC).

Decisão interlocutória mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 32711-30.2015.811.0041 proposta por
Joana Benedita de Siqueira
, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de cumprimento de sentença, determinou que o Município de Cuiabá/MT custeasse a perícia contábil, por ter sido sucumbente no processo de conhecimento.

Em suas curtas razões recursais, a Municipalidade agravante pretende a reforma da decisão impugnada, oportunidade em que assevera que não pleiteou a realização da perícia contábil, razão pela qual não deve ser responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais, uma vez que foi a agravada quem requereu a produção dessa prova, portanto, deve arcar com as custas, nos termos do artigo 95 do CPC (Id. 7883973, fl.03).

Afirma que, por ser a parte recorrida beneficiaria da assistência judiciária gratuita, a perícia deve “
ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá, uma vez que este dispõe de perito contábil
”. (Id. 7883973, fl.03).

Argumenta ainda, que caso persista o entendimento de custeio da perícia pelo agravante, seja permitida a realização do trabalho contábil “
por contador integrante dos quadros desta Secretaria de Fazenda Municipal ou da Procuradoria Geral do Município
”, nos moldes do que preleciona o §1º do art. 91 do CPC (Id. 7883973, fl.03).

Por fim, requer o provimento do recurso, para que a Fazenda Pública Municipal fique isenta de ter que custear os honorários periciais, e subsidiariamente, a realização do trabalho contábil por servidor público municipal (Id. 7883973, fls.04 e 05).

A Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, à época relatora, indeferiu o efeito suspensivo o qual pleiteava sustar à eficácia da decisão combatida até o julgamento final do mérito recursal (Id. 7932627, fls. 1 a 5).

Interposto agravo interno contra a aludida decisão monocrática (Id. 8783820, fls. 1 a 7), a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao recurso (Id. 42751975 e 42563480).

Em sede de contraminuta, a recorrida impugnou integralmente os fundamentos apresentados no agravo de instrumento (Id. 8042848, fls. 1 a 6).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha opina pela ausência de interesse ministerial capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 8304453, fls. 01 e 03).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 32711-30.2015.811.0041 proposta por Joana Benedita de Siqueira, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de cumprimento de sentença, determinou que o Município de Cuiabá/MT custeasse a perícia contábil, por ter sido sucumbente no processo de conhecimento.

Cumpre ressaltar inicialmente, que a pretensão do agravante é suspender a decisão que determinou que ele
custeasse (adiantasse)
a perícia contábil, sob o argumento de que em nenhum momento postulou pela produção da referida prova, razão pela qual não pode ser responsabilizado.

Ainda no âmbito das considerações preambulares, destaco que o recurso se limita a impugnar parte da decisão que determinou que os honorários periciais fossem pagos (adiantados) pela agravante.

Pois bem
. Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, Joana Benedita de Siqueira ingressou com Ação de Cobrança em desfavor do Município de Cuiabá/MT ora recorrente, requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas à URV, sob o pálio da gratuidade da justiça.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio o
decisum
com o trânsito em julgado respectivo, e subsequentemente, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que o Juízo
a quo
, determinou que o pagamento dos honorários periciais contábeis, fossem custeados pelo Ente Federativo agravante.

Contra essa decisão, houve interposição do presente recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual, conforme já dito, fora indeferido pela à época relatora, Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, e que
a meu juízo, deve ser mantido no mérito recursal
(Id. 7932627, fls. 1 a 5).

Isso porque, estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e esta questão, já fora submetida ao julgamento do REsp Repetitivo nº 1274466/SC -
Tema nº 871
, sendo que, a matéria em exame, já está pacificada nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal e no STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO
.

(...)

2. Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença.
Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014.

3. Sem motivos para ensejar a alteração da decisão recorrida, nega-se provimento ao Agravo Interno.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1810330/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

“(...)
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
(...).
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).
(...)
A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC
, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’
. (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017).

Registro que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

“(...)
Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(
REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).
(...)”. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018).

“(...)
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (in recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014).
(...)” (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014).

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15.

(Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, publicado no DJE 6/2/2018).

Já sob outra perspectiva, impositivo registrar que no acórdão transitado em julgado, ficou demonstrado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira,
deveria ser verificada em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

Dessa forma a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração dos agravados por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994,
não decorreu de pedidos das partes
,
e sim por determinação de ofício
, que entendendo o juízo, a impossibilidade de decidir a liquidação de plano, e, verificando a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação.

De mais a mais,
irrelevante
, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, uma vez que, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de efetuar ao recolhimento dos honorários periciais.

Logo, inaplicável o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil
in verbis
:

“
Art. 95 - Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento
”.

Não é outro o firme posicionamento deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – URV – HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC - RECURSO REPETITIVO – TEMA 871 – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na fase autônoma da liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor, ou vencido a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1.274.466/SC).

Se a decisão de Primeiro Grau se mostra alinhada ao Repetitivo inerente à matéria, deve o Relator do Agravo de Instrumento, que pretenda reforma daquele decisum, negar provimento ao Recurso, monocraticamente, com espeque no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

(N.U 1001822-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

Desse modo, conclui-se que o pagamento ou adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença é incumbência do devedor, ou seja, aquele que restou vencido na fase de conhecimento.

À Vista disso, como a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com a moderna Jurisprudência tanto dos Tribunais superiores como também desta Egrégia Corte, a manutenção da decisão interlocutória é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021